Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-55.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000950-55.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E V, CP, E ART. 244-B DO ECA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. DECURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (07/05/2021) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (02/06/2025). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO DURANTE A NOITE COM INVASÃO DOMICILIAR E SEQUELAS PERMANENTES À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS. AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO CRUEL/TORTURA. MANUTENÇÃO. VIOLÊNCIA EXTREMA COMPROVADA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. VÍTIMA MANTIDA SOB DOMÍNIO DOS AUTORES DO CRIME POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. MERA CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª da Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 214 (duzentos e catorze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso material, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990, cujo prazo prescricional corresponderia a 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. Ocorre que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus à redução pela metade do prazo prescricional (art. 115, CP), que passa a ser de 2 (dois) anos. Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, porque entre o recebimento da denúncia (07/05/2021) e a publicação da sentença condenatória (02/06/2025) transcorreu período superior ao prazo prescricional acima mencionado. 3. No mérito, cuja insurgência se resume à dosimetria da pena do crime de roubo, observa-se que, na primeira etapa da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime, o que não merece reparo. 4. Com efeito, a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou o juízo de censurabilidade previsto no tipo penal, uma vez que o crime, além de ter sido praticado no período noturno, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, ocorreu com invasão dos criminosos à residência da vítima, o que merece maior reprovação e autoriza o aumento da pena basilar, ante a valoração negativa do vetor culpabilidade. 5. Do mesmo modo, as consequências do delito extrapolaram os limites do tipo penal, revelando-se mais gravosas do que aquelas ordinariamente inerentes ao crime de roubo, uma vez que a vítima declarou em juízo ainda sentir dores na costela e na cabeça em virtude das agressões sofridas durante o crime, o que a impediu de realizar as atividades laborais mais pesadas mesmo anos depois do ocorrido. O relato da vítima é corroborado pela testemunha da acusação, que afirmou perante a autoridade judicial que o ofendido ainda se queixa das sequelas físicas decorrentes do assalto. Nesse sentido, as alegações defensivas de que o laudo de exame pericial não indicou sequelas que inviabilizaram a atividade laboral da vítima e que a violência empregada não se demonstrou excessiva ou desproporcional, não se sustenta, diante da prova oral produzida, que demonstra o estado de debilidade que acomete o ofendido, mesmo anos após os fatos, e justifica a valoração negativa do vetor em comento. 6. No que se refere ao quantum de aumento aplicado, verifica-se que não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a magistrada a quo utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância judicial valorada negativamente, que se revela adequado e proporcional ao caso, estando dentro dos parâmetros usualmente utilizados nos julgados das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7. Na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da reparação do dano (art. 65, III, “b”, do Código Penal), sob o argumento de que o recorrente teria buscado reparar o prejuízo, o que não encontra respaldo nos autos, pois a vítima declarou em juízo que o numerário subtraído não foi restituído, e que apenas alguns objetos (torquês e chave de fenda) foram recuperados por intermédio de vizinhos, e não por iniciativa do acusado. Assim, não se faz presente o pressuposto da voluntariedade, requisito indispensável ao reconhecimento da referida atenuante. 8. Ainda na segunda fase da dosimetria, o pedido de afastamento da agravante do emprego de tortura ou meio cruel (art. 61, II, “d”, CP) não merece guarida. Com efeito, como bem consignado na sentença, o modo de execução do crime extrapolou o mero emprego de violência elementar do crime de roubo, sendo empregada tortura/meio cruel para que o ofendido dissesse onde estava o dinheiro da venda do gado em sua casa, por meio de ameaças constantes de morte e de arrancar-lhe a garganta, agressões, uso de faca, causando lesão nas mãos da vítima, bem como queimaduras em sua face. Além disso, o Laudo de Exame Pericial de Lesões Corporais do ofendido, acostado aos autos atesta a “presença de cicatrizes planas e normocrômicas, localizadas nas regiões occipital, escapular esquerda, face dorsal da mão direita e face lateral do joelho esquerdo”, confirmando o emprego de violência extrema em face da vítima, a autorizar o reconhecimento da agravante mencionada. 9. Na terceira etapa, está suficientemente demonstrada a majorante da restrição de liberdade da vítima pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações do ofendido em juízo, no sentido de que permaneceu sob o jugo dos autores do crime por mais de 30 (trinta) minutos, sendo constantemente ameaçado e agredido fisicamente, passando, inclusive, boa parte desse tempo amarrado, para que dissesse onde se encontrava a suposta quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mesmo sentido foi o depoimento do então adolescente, um dos autores do crime, que confirmou em juízo que a ação criminosa se prolongou por cerca de uma hora, durante a qual a vítima foi dominada, amarrada e submetida a agressões físicas e psicológicas. Esses elementos evidenciam, de maneira inequívoca, que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, estando caracterizada com clareza a majorante descrita no art. 157, §2º, V, do Código Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. Nesse cenário, mantém-se a pena privativa de liberdade do réu em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos exatos termos da sentença. 11. A pena de multa, por sua vez, deve ser reduzida, de ofício, para 102 (cento e dois) dias-multa, em razão de evidente erro de cálculo operado na sentença, ora corrigido. Ademais, considerando que a magistrada sentenciante deixou de fixar o valor unitário do dia-multa, conforme impõe o art. 49, §1º, do Código Penal, supre-se a omissão, estabelecendo-o no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 12. Por fim, tendo sido reconhecida a prescrição do delito de corrupção de menores, e remanescendo apenas a condenação pelo crime de roubo, com pena inferior a 8 (oito) anos, fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REDUZIDA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA DO CRIME DE ROUBO E ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000950-55.2021.8.05.0248, em que figuram como Apelante VINICIUS OLIVEIRA DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.